Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-80.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HABITACIONAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - MATÉRIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a CÂMARAS, RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E VENDA,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE HABITACIONAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL - MATÉRIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO - RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a CÂMARAS, RELATIVA ÀS AÇÕES DE COMPRA E VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSOS, BEM COMO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA IMÓVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO À 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000343-80.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante ANDREIA DA
SILVA
ROQUE,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 1000343-80.2020.8.26.0453

Apelação:
1000343-80.2020.8.26.0453
Comarca:
Pirajuí 2a Vara
Juiz:
Eric Douglas Soares Gomes
Apelante:
Andreia da Silva Roque
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
VOTO No 39.778
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE
HABITACIONAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DE
PARCELAS - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL -
MATÉRIA
REGIDA
PELO
DIREITO
PRIVADO
-
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE PREVÊ A
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO, COMPOSTA
PELAS 1a A 10a CÂMARAS, RELATIVA ÀS AÇÕES DE
COMPRA E VENDA, COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA, CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS
DE COMPROMISSOS, BEM COMO ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA, QUE TENHAM POR OBJETO COISA
IMÓVEL
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO À 1a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse ajuizada por CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano de São Paulo contra Andreia da Silva Roque objetivando a
declaração de rescisão do contrato de compromisso de venda e compra celebrado
entre as partes, reintegrando a autora na posse do imóvel.

3
Apelação Cível no 1000343-80.2020.8.26.0453
A ação foi julgada procedente com julgamento de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC de 2015, para declarar rescindido o
contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado a RUA SIDNEI
PRADO NORONHA, no 90, Q 123, L 233, JD MONTE ALEGRA,
REGINÓPOLIS, concedendo o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária,
sob pena de reintegração forçada da autora na posse do imóvel. Ficam
compensados eventuais direitos decorrentes de benfeitorias implementadas no
imóvel com o valor devido pela ocupação gratuita do imóvel, desde o advento da
inadimplência até a data da efetiva desocupação. A ré foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, corrigido desde o ajuizamento da
ação, conforme art. 85, §2o, do CPC. Ressalvada a gratuidade da justiça (fls.
110/112).
Apela a ré sustentando, primeiramente, cerceamento de defesa,
inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido e, no mais, em síntese, a
improcedência da ação (fls. 115/123).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 126/136) e, às fls.
141, a ré manifestou oposição ao julgamento virtual de seu recurso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A presente ação discute relação jurídica contratual firmada pela
CDHU consubstanciada em compromisso de venda e compra de unidade

4
Apelação Cível no 1000343-80.2020.8.26.0453
habitacional localizada em Reginópolis (contrato no 2349140, fls. 41/50), típica
avença de Direito Privado, circunstância que afasta a competência da Seção de
Direito Público para apreciação e julgamento desta matéria.
Com efeito, a Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, I.25, dispõe
- competir à 1a Subseção de Direito Privado composta pelas 1a a 10a Câmaras,
julgar: “Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos”.
É de se observar que: “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la” (artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).
Por conseguinte, considerando que a matéria tratada diz respeito
a contrato de compromisso de venda e compra de unidade habitacional que restou
inadimplido, questão inerente ao Direito Privado, de rigor o reconhecimento da
competência recursal da Seção de Direito Privado, mais especificamente da
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras (art. 5o, I.25, da Resolução
no 623/2013).
Neste sentido, seguem precedentes desta E. Seção de Direito
Público:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL Contrato de promessa de
compra e venda firmado com a COHAB Inadimplemento Pretensão

5
Apelação Cível no 1000343-80.2020.8.26.0453
de reintegração do bem Relação jurídica que detém nítida natureza
contratual (não administrativa) Matéria que se insere na
competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. I, item
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial Precedentes
Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos.
(Apelação 0005566-35.2005.8.26.0072; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de
Registro: 04/02/2019).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
Resolução
contratual
c.c.
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda. CDHU.
Inadimplência de parcelas e ocupação do imóvel por pessoa
estranha à avença. Relação jurídica contratual. Resolução n.o
623/2013, do Órgão Especial. Competência da Seção de Direito
Privado I. Recurso não conhecido com determinação de remessa à
seção competente, para deliberação a respeito. (Apelação
0045223-44.2012.8.26.0005; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019).
Isto posto, não conheço do recurso e determino a remessa dos
presentes autos à 1a Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a
Câmaras.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.